Tribunal: TJSP
Processo: 2104717-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - .Depósito judicial que é remunerado com base em regras específicas e que estão consignadas nos Comunicados no 85/86 e 1.969/2012, da CGJ desta Corte – Jurisprudência do TJSP - Impossibilidade de aplicação de juros moratórios e correção monetária a partir do depósito, sobre o valor depositado, sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - .Depósito judicial que é remunerado com base em regras específicas e que estão consignadas nos Comunicados no 85/86 e 1.969/2012, da CGJ desta Corte – Jurisprudência do TJSP - Impossibilidade de aplicação de juros moratórios e correção monetária a partir do depósito, sobre o valor depositado, sendo transferida a responsabilidade dos encargos pertinentes à instituição bancária depositária.
Recurso desprovido.